Tribunal: TJES
Processo: 5001569-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001569-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO
IMPETRANTE: CLAUDIO CANCELIERI

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT ANTES DA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Santos Ribeiro contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, em razão de prisão preventiva decretada em 31/01/2025 nos autos do processo nº 0000004-83.2025.8.08.0027. A defesa alega nulidade do mandado de busca e apreensão, sustentando a incompetência territorial do juízo prolator e execução da medida em endereço diverso do indicado, bem como a apreensão de bem não relacionado à ordem judicial. Pleiteia a declaração de nulidade das provas obtidas, o trancamento da ação penal e a concessão da liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento do Habeas Corpus para análise de nulidades não previamente submetidas ao juízo de origem, à luz da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação de alegações de nulidade não submetidas previamente ao juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do writ, mesmo em sede de Habeas Corpus.

4. As nulidades alegadas pela defesa — incompetência territorial para expedição do mandado, cumprimento da diligência em endereço diverso e apreensão de objeto estranho à ordem — não foram submetidas à autoridade apontada como coatora, conforme informações prestadas nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a necessidade de prévia apreciação das matérias pelo juízo de origem, sob pena de não conhecimento por supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não pode ser conhecido quando as matérias nele suscitadas não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A informalidade do Habeas Corpus não afasta a obrigatoriedade de observância às instâncias ordinárias quando ausente flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 648 e 649.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 5017586-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 09.01.2025;
TJES, HC 5016205-83.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 06.12.2024;
TJES, HC 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001569-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO
IMPETRANTE: CLAUDIO CANCELIERI

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TIAGO SANTOS RIBEIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000004-83.2025.8.08.0027, por encontrar-se preso preventivamente desde 31/01/2025.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) foi expedido mandado de busca domiciliar contra o paciente pelo Juízo de Santa Teresa, que seria incompetente para tal determinação, uma vez que os locais para cumprimento da diligência estão situados no Município de Itarana; (ii) o mandado de prisão foi cumprido em residência diversa do endereço constante do mandado, assim como o veículo apreendido é totalmente estranho ao objeto de sequestro determinado na ordem judicial.

Diante de tais fatos, requer, liminarmente: (a) o reconhecimento da nulidade da ordem de busca e apreensão, seja em virtude da incompetência do Juízo de Santa Teresa, seja porque o mandado foi cumprido em endereço diverso daquele inserido no documento; (b) por arrastamento, a declaração da nulidade das provas obtidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito; (c) o trancamento de eventual ação penal; (d) a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento do mérito da ordem. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do
writ
, aduzindo que não houve prévia provocação da autoridade judicial competente para se manifestar sobre a matéria discutida, razão pela qual a imersão deste órgão colegiado sobre o tema implicaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, a chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal,
matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem
.

Na espécie,
após as informações prestadas pela autoridade coatora
, constatou-se que as nulidades arguidas pelo impetrante não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual a sua apreciação no julgamento do mérito deste
writ
implica em indevida supressão de instância.

Nesses termos, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO EQUIVOCADA DO MANDADO DE PRISÃO POR HOMONOMIA.
QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Em que pese o informalismo ser um traço marcante do Habeas Corpus, o regramento concernente às instâncias é de observância obrigatória.
2. Alegação de homonomia não levada ao conhecimento do juízo de origem. Supressão de instâncias. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, HC 5017586-29.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 09/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que manteve as provas nos autos cujo caminho percorrido, relativo a prints constantes no relatório de investigação, não teria sido registrado, violando, assim, a cadeia de custódia. O paciente requer o desentranhamento das provas supostamente ilícitas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é a via adequada para questionar a validade das provas com suposta violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há supressão de instância pelo fato de a matéria não ter sido previamente apreciada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Habeas Corpus é inadequado para análise de matéria que não tenha sido previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. A não submissão da questão ao juízo de origem inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus, configurando supressão de instância
. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJES HC 5016205-83.2024.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relª. Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 06/12/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância
. 2. Ordem não conhecida. (TJES, HC 5000633-87.2024.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 04/04/2024)

Ademais, não há elementos que demonstrem flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, o e. Desembargador Helimar Pinto, apreciando o pedido liminar, já havia indicado a fragilidade do direito postulado.

À vista do exposto,
acolho a preliminar suscitada e

NÃO CONHEÇO
d
o
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer do habeas corpus.